Tribunal: TJMT
Processo: 1007004-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007004-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (AGRAVANTE), JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE E OUTRO (AGRAVADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIR DOS ANJOS LEITE - CPF: 979.901.591-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE - CPF: 002.846.391-92 (AGRAVADO), ALCIR DOS ANJOS LEITE - CPF: 979.901.591-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1007004-8.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

AGRAVADOS:
JUCINEIA MARIA DE SOUZA LEITE e ALCIR DOS ANJOS LEITE

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ESGOTAMENTO DE APÓLICE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – DECISÃO ANTERIOR NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO - REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, em face da decisão monocrática de ID 173461671, proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007004-8.2023.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

Em suas razões, a parte agravante sustenta que a decisão agravada não analisou os argumentos referentes ao esgotamento da apólice e excesso na execução.

Alega que
“é latente que não houve preclusão acerca da matéria apresentada, uma vez que na decisão de ID 86134374 o juízo a quo julgou apenas a Impugnação apresentada pela VERDE TRANSPORTES LTDA, não se manifestando das matérias apresentadas pela Impugnação dessa Seguradora, em segundo lugar se a matéria estava aguardando o envio para contadoria para verificar se havia ou não excesso”
.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 178940179, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023